Tribunal: TJSP
Processo: 2039234-28.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ICMS – Empresa em recuperação judicial – Decisão agravada que determinou a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, bem como a citação de seu Administrador Judicial – Impossibilidade – Competência atinente ao juízo em que processada a recuperação judicial – Matéria controvertida afetada pelo julgamento do Tema 987/STJ, com determinação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ICMS – Empresa em recuperação judicial – Decisão agravada que determinou a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, bem como a citação de seu Administrador Judicial – Impossibilidade – Competência atinente ao juízo em que processada a recuperação judicial – Matéria controvertida afetada pelo julgamento do Tema 987/STJ, com determinação de suspensão dos processos pendentes – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039234-28.2018.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante DATAPRINT
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULÁRIOS LTDA., é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039234-28.2018.8.26.0000 -Voto no 27.915/20
2
VOTO No 27.915/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039234-28.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO SIMÃO
AGRAVANTE: DATAPRINT PAPÉIS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento Execução fiscal - ICMS
Empresa em recuperação judicial
Decisão agravada que
determinou a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial,
bem como a citação de seu Administrador Judicial

Impossibilidade
Competência atinente ao juízo em que
processada a recuperação judicial Matéria controvertida afetada
pelo julgamento do Tema 987/STJ, com determinação de
suspensão dos processos pendentes Recurso provido em parte.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, em sede de execução fiscal, deferiu requerimento da Fazenda
do Estado e determinou a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial da
empresa executada, ora agravante, bem como a citação do Administrador
Judicial.
Alega a agravante, resumidamente, que a penhora no rosto dos
autos da recuperação a tornará infrutífera. Acrescenta, ainda, que o Superior
Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os processos que tratam da
prática de atos constritivos em execução fiscal, em face de empresa em
recuperação judicial.
Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (fls. 271), a
agravada ofereceu contraminuta às fls. 275/282.
É o relatório.
II O recurso merece parcial acolhimento.
Dispõe o artigo 6o, parágrafo 7o, da Lei no 11.101, de 2005: “As
execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação
judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário
Nacional e da legislação ordinária específica”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039234-28.2018.8.26.0000 -Voto no 27.915/20
3
Assim, não há falar-se em suspensão da execução fiscal pelo
simples processamento de recuperação judicial da empresa executada.
No entanto, necessário se faz ressaltar que, quanto à possibilidade
da prática de atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial, em
sede de execução fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu pela
afetação dos Recursos Especiais no 1.712.484/SP, 1.694.316/SP e 1.694.261/SP
(Tema 987), nos termos do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, com
suspensão nacional de todos os processos pendentes que versem sobre tal
questão. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
COMO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA
DE ATOS CONSTRITIVOS. 1. Questão jurídica central: 'Possibilidade da
prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em
sede de execução fiscal'. 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos
repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp
1.712.484/SP)” (ProAfR no REsp 1712484/SP, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 27.02.2018).
Assim, no caso em exame, considerando a decisão proferida pela C.
Corte Superior, e, ainda, o processamento da Ação de Recuperação Judicial no
0002854-97.2010.8.26.0589, imprescindível registrar que eventual determinação
de constrição/substituição de bens de propriedade da ora agravada deverá
aguardar o julgamento final do recurso repetitivo referido. Veja-se, nesta linha, o
entendimento adotado por esta Colenda 4a Câmara de Direito Público, quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2256579-86.2019.8.26.0000, de
relatoria do i. Des. Paulo Barcellos Gatti:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039234-28.2018.8.26.0000 -Voto no 27.915/20
4
“(...) Há que se considerar, todavia, que, se a mens legis é a
preservação da empresa, estes mesmos procedimentos executivos de dívida
tributária, em curso regular, não poderão implicar risco para o bom
cumprimento do plano recuperacional.
Nestes casos, diante do antagonismo de interesses envolvidos, a
adequada solução normativa orienta no sentido do prosseguimento da execução
fiscal, restringindo-se, porém, os atos de expropriação patrimonial pelo credor,
com o fito de não prejudicar as atividades desenvolvidas pela empresa-
recuperanda.
(...)
Não se quer com isso afirmar ser totalmente vedada ao credor a
excussão de bens do devedor em prol da satisfação do débito. Antes, o que se
almeja é a conciliação de interesses, de modo a viabilizar o adimplemento de
créditos não sujeitos ao juízo universal (como é o caso da dívida tributária), sem
que isso enseje um prejuízo patrimonial tamanho que possa inviabilizar o
integral cumprimento do plano recuperacional.
(...)
Portanto, ao menos sob o prisma de ter sido deferido o
processamento da recuperação judicial da empresa-agravante (aos 29.03.2017,
processo no 012521- 92.2016.8.26.0100), deveria ficar a cargo do Juízo
universal a deliberação a respeito da “conveniência” da [des]constrição do
patrimônio da empresa-recuperanda.
Anote-se, contudo, a peculiaridade de o C. Superior Tribunal de
Justiça, em 27.02.2018, ter afetado ao rito do julgamento de recursos repetitivos
o tema relativo à “possibilidade da prática de atos constritivos em face de
empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal” (art. 1.037,
inciso II, do CPC/2015: REsp no 1.712.484/SP, REsp no 1.694.316 e REsp no
1.694.261 Tema no 987), determinando, na oportunidade, o sobrestamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039234-28.2018.8.26.0000 -Voto no 27.915/20
5
processos nas instâncias ordinárias em que se discutisse tal matéria. Isso
porque, ainda que o processamento da recuperação judicial da empresa-
agravante tenha ocorrido em momento anterior à determinação de suspensão
(aos 29.03.2017), é certo que esta não inibe o andamento da marcha processual
da execução fiscal por completo.
Antes, observada a restrição do tema afetado para julgamento
'possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em
recuperação judicial, em sede de execução fiscal', impede que o Juízo da
execução promova diretamente atos constritivos do patrimônio da empresa
recuperanda, sem prejudicar o regular andamento da execução fiscal em
relação a outros atos processuais (citação; desconsideração da personalidade
jurídica; oferecimento de defesa; etc.) (...)”.
Assim, na espécie, não obstante a possibilidade de prosseguimento
da presente execução fiscal, tem-se pela impossibilidade, por ora, de eventuais
atos de constrição e de substituição dos bens penhorados pelo Juízo da execução,
até final julgamento do recurso repetitivo citado.
Em decorrência do impedimento da penhora, a inclusão do
administrador judicial no polo passivo da demanda resta, ao menos por ora,
prejudicada, ressalvando-se, a possibilidade de reanálise do requerimento em
momento posterior.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, de modo a reformar a r. decisão agravada, para fins de suspender os atos
constritivos determinados pelo Juízo de origem, bem como a citação do
administrador judicial, ressalvada, todavia, a possibilidade de continuidade da
tramitação da ação executiva.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator